Tribunal: TRF3
Processo: 5002063-31.2022.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
388/689)

5002063-31.2022.4.03.6107

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002063-31.2022.4.03.6107

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: VERA LUCIA ROBERTO PINA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante, notadamente quanto à fixação do termo inicial nos limites da lide.

- Os princípios da fungibilidade e do direito ao melhor benefício não induz contradição interna com a fixação da DIB nos limites da demanda, uma vez que o alcance da demanda é definido na petição inicial e determina os limites da atuação judicial.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002063-31.2022.4.03.6107

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: VERA LUCIA ROBERTO PINA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por VERA LÚCIA ROBERTO PINA em face de v. acórdão unânime julgado pela 7a Turma desta Corte Regional (id 354492620) que, em ação de natureza previdenciária, em que se pretende a concessão de benefício por incapacidade, rejeitou a matéria preliminar e negou provimento ao agravo interno da parte autora.

Na decisão monocrática de ID 328649677, foi dado provimento ao apelo da autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir do dia seguinte à cessação indevida do NB 620.745.936-2 (01/03/2018), e cessação em 120 dias, contados da publicação do acórdão.

Em sede de agravo (ID 329991203), o INSS sustentou que a decisão proferida foi extra petita, pois a requerente expressamente requereu que a DIB do benefício fosse fixada em 23/07/2018.

Este relator, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo do INSS para fixar a data de início do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir do dia seguinte à cessação indevida do NB 613.468.459-0, ou seja, em 24/07/2018, e cessação em 120 dias, contados da publicação do acórdão (ID 331536411).

Da decisão, a postulante interpôs agravo (ID 337554742) requerendo a retratação da decisão, argumentando, preliminarmente, que o julgamento não poderia ter sido realizado de forma monocrática, e no mérito alegou que não se configura julgamento extra petita o deferimento de benefício diverso do requerido, podendo o juiz decidir de acordo com o que considerar mais justo e adequado ao caso.

A 7a Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e negar provimento ao agravo interno da parte autora.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante (ID 356563625), em síntese, que o v. acórdão proferido em sede de agravo contém contradição, pois, apontou que a fungibilidade dos benefícios previdenciários e o direito ao melhor benefício são aplicáveis apenas para as espécies de benefício, não sendo aplicáveis quanto a discussão do termo inicial, no entanto, tal afirmação destoa da jurisprudência dos tribunais pátrios, sendo aplicável também quanto à DIB. Requer a eliminação da contradição com a fixação do termo inicial do benefício em 01/03/2018 ou, subsidiariamente, a partir da mesma data, mas com efeitos financeiros desde 23/07/2018. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, a matéria acerca do termo inicial do benefício foi expressamente analisada e fundamentada de acordo com a legislação aplicável ao caso concreto.

Destaque-se, inicialmente, que fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante art. 492 do CPC/2015.

Sobre o tema, diz o artigo 141 do CPC que:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Verifica-se que encontra-se previsto no artigo 319, IV do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

IV - o pedido com as suas especificações;

Consta, ainda, no artigo 492 do mesmo diploma que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"

Desta feita, tem-se que a fixação do termo inicial do benefício deu-se em estrita observância ao requerido pela parte autora e mediante a implementação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade neste particular.

Destaca-se que o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pelo embargante, sem contradições, levando todas as alegações em consideração para a formação do convencimento, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a parte autora requereu em sua exordial, como pedido subsidiário, "o restabelecimento do benefício do Auxílio-Doença, NB 613.468.459-0, cessado em 23/07/2018".

A Decisão Monocrática proferida no ID 328649677, concedeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária à autora, a partir do dia seguinte à cessação indevida do benefício NB 620.745.936-2, fixando como termo inicial 01/03/2018 e cessação em 120 dias, contados da publicação do acórdão.

Em sede de agravo, houve nova decisão monocrática (ID 331536411) dando provimento ao agravo interposto pelo INSS, e em juízo de retratação, adequou o termo inicial do benefício aos limites do que foi requerido pela postulante na petição inicial (ratificado na apelação), fixando-o em 24/07/2018.

No presente agravo, a autora sustenta a possibilidade de fixação da DIB em 01/03/2018, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade ou do direito ao melhor benefício.

O termo inicial do benefício, em regra, deve ser fixado na data do requerimento administrativo, requisito indispensável para a propositura da ação em face do INSS, consoante a decisão do E. STF com repercussão geral, no RE 631.240 - ou, na sua ausência, à data da citação (Súmula no 576/STJ) ou, ainda, na hipótese de benefício cessado indevidamente, no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

Contudo, fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante art. 492 do CPC/2015.

Assim, tendo a autora limitado o pedido da ação, mantenho o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação indevida do NB 613.468.459-0, ou seja, em 24/07/2018, devendo ser descontados os valores não acumuláveis recebidos pela autora após esta data.

Vale salientar, quanto aos Princípios da fungibilidade e da concessão do melhor benefício, que estes são aplicáveis entre espécies de benefícios previdenciários, não se aplicando ao caso.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nesse sentido, a qual passo a transcrever:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.961.199 - SP (2021/0283541-1) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária - LER/DORT - Restabelecimento de "auxílio-doença"- Processo julgado extinto nos termos do artigo 485, V, do CPC - Inadmissibilidade - Coisa julgada - Inocorrência - Apelo da autora - Processo anulado, a partir da sentença, inclusive, retornando-se os autos à origem para a realização da perícia - Recurso provido para anular o processo, a partir da sentença, inclusive, determinado o retorno dos autos a Vara de origem para seu regular andamento. Alega violação do art. 502 do CPC, no que concerne à ocorrência de violação da coisa julgada, trazendo os seguintes argumentos: O v. aresto ignorou o preceito contido na r. decisão transitada em julgado, em que o laudo médico, na ocasião, já aferiu a incapacidade. Frise-se que os fatos são incontroversos, já que admitidos na própria Fundamentação do v. Aresto, ou seja, a única diferença entre as ações é simplesmente o suposto caráter "acidentário" desta, questão unicamente de direito a ser resolvida pelo tribunal competente, o egrégio STJ. Considera-se, portanto, transgredido o art. 502 (antigo art. 467 do diploma processual de 1973) cuja norma foi lançada como suporte do acórdão. Não existe diferença de pedido ou causa de pedir ao se pleitear um ou outro benefício pois a causa de pedir sempre será a incapacidade invocada e o pedido sempre será o benefício descrito na lei (simplesmente auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez) (fls. 283). Nas ações previdenciárias a definição do benefício adequado se dá ao final, de acordo com as características da incapacidade apresentada, não havendo a estrita vinculação aos limites do pedido, podendo o provimento judicial basear-se no laudo médico pericial e ser concedido auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença sem que se caracterize decisão extra petita ou ultra perita. Desta forma, é inaceitável que se ajuíze mais de uma ação, uma pedindo auxílio-acidente e outra pedindo aposentadoria por invalidez e, talvez, uma terceira pleiteando auxílio-doença, ao argumento de que os pedidos são diferentes, se é o laudo médico que vai definir o grau de incapacidade e, consequentemente o benefício. Da mesma maneira, não se sustenta a argumentação de que há diferença de "causa de pedir" quando se altera tão somente a alegação de uma ou outra doença pois se o segurado está incapaz, não importa se o motivo é decorrente de uma única doença ou de trezentas moléstias, inda mais quando os julgadores não se obrigam a restringir os limites do pedido, conforme exposto acima. A alegação de que o pedido de auxílio-doença na esfera previdenciária seria diferente é oportunista e arbitrário, pois o TJSP impõe o princípio "da mihi factum, dabo tibi ius", até porque, no final, o que conta é a incapacidade aferida por laudo médico pericial. Não sendo assim, abrir-se-ia brecha para, no limite do absurdo, uma mesma pessoa prosseguir em várias demandas, perseguindo auxílio-doença, em uma delas, ou auxílio-acidente em outra, ou aposentadoria por invalidez numa terceira, totalizando três (3) processos, todos entulhando o Poder Judiciário, saindo-se vitoriosa e acumulando três benefícios inacumuláveis e incompatíveis entre si. Se os pedidos são diferentes seria possível o segurado, ao mesmo tempo, receber aposentadoria por invalidez com auxílio-acidente e auxílio-doença, o que é, de todo, absurdo. Obviamente, é inadmissível tal situação, que representa incompatibilidade lógica a impedir o locupletamento (fls. 283). É, no essencial, o relatório. Decido. Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Como se sabe, é necessário que as ações ostentem partes, causa de pedir e pedidos idênticos para fins de constatação da coisa julgada, o que no caso vertente não está configurado, porquanto, pelos documentos juntados a fls. 177/181, percebe-se nitidamente que, na demanda anterior - processo n. 0005896-41.2012.8.26.0022, que tramitou pela 1a Vara Cível da Comarca de Amparo, o pedido era para a concessão de "auxílio-acidente", ao passo que, nesta ação, conforme se depreende do teor de sua inicial, ainda que também insista no deferimento de benefício acidentário nos moldes da Lei 8.213/91, com alteração dada pela Lei 9.032/95, o pedido é de restabelecimento de "auxílio-doença". Desse modo, inexistindo identidade de ações, eis que, não obstante serem as mesmas partes, o pedido não é exatamente igual, não sendo, portanto, circunstância de se reconhecer a ocorrência de "coisa julgada" na hipótese (fls. 262). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste na revisão da premissa fática assentada pela Corte de origem quanto à presença ou ausência de identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre as demandas, para efeito de incidência do pressuposto processual negativo da coisa julgada. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "em [...] recurso especial, não se admite o reexame dos elementos do processo a fim de se apurar a alegada afronta à coisa julgada, em face da incidência da Súmula 7/STJ". ( AgInt no AREsp 784.774/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/4/2018.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp 1.814.142/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2020; EDcl no REsp 1.776.656/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/6/2020; AgInt no REsp 1.629.962/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/5/2020. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2021. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 1961199 SP 2021/0283541-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 05/11/2021). (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em contradição/omissão.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais tendo sido o recurso apreciado em todos seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CABIMENTO.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante, notadamente quanto à fixação do termo inicial nos limites da lide.

- Os princípios da fungibilidade e do direito ao melhor benefício não induz contradição interna com a fixação da DIB nos limites da demanda, uma vez que o alcance da demanda é definido na petição inicial e determina os limites da atuação judicial.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão